Tribunal: TJMT
Processo: 1016230-45.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016230-45.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE RAMOS DA SILVA - CPF: 567.085.053-04 (APELANTE), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016230-45.2022.8.11.0003

APELANTE: JOSE RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTE –

DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – REPRIMENDA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO –

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito de tráfico de drogas está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos investigadores de polícia que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

A existência de maus antecedentes
presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 59 do CP].

Se não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mostra-se inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Nos termos do art. 804 do CPP, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016230-45.2022.8.11.0003

APELANTE: JOSE RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por José Ramos da Silva,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei n. 11.343/06, e art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso
. Quando não, requer:
1)
a redução da pena-base ao mínimo legal;
2)
o reconhecimento do tráfico privilegiado;
3)
a diminuição da pena de multa; e
4)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a sua precária situação financeira.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016230-45.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
José Ramos da Silva
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 30/06/2022, por volta das 06h15min, na residência situada na Rua Quatro, Quadra 07, n. 17, Bairro Altamirando, nesta cidade, o denunciado JOSE RAMOS DA SILVA foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 06 (seis) porções, perfazendo a massa de 86,43 g (oitenta e seis gramas e quarenta e três centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 01/02, ID 89320399.

Colhe-se, outrossim, que no mesmo dia, horário e local o denunciado JOSE RAMOS DA SILVA possuía, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, curta, portátil, sendo um revólver, calibre 38, marca Taurus, n. 1584708, bem como 06 (seis) munições, do mesmo calibre, que foram devidamente apreendidas (fl. 01, ID 89318933) e periciadas (fls. 02/05, ID 89320404).

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que o mencionado imóvel estava sendo utilizado por JOSE para armazenar entorpecentes e armas de fogo, razão pela qual razão pela qual foi representado, deferido e expedido por esse r. Juízo o mandado de busca e apreensão.

Colhe-se que, no dia supracitado, durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam as referidas porções de maconha, bem como 02 (dois) recipientes com resquícios da mesma droga, a quantia de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) em dinheiro, e, em um compartimento dentro do sofá, a mencionada arma de fogo e munições, e 01 (um) coldre (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 01, ID 89318933).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, optou pelo silêncio.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Numeração Única: 0001183-69.2016.811.0064, Código: 20024191)”.

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, conforme, aliás, bem salientado na sentença hostilizada,
cujos fundamentos também integro,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude do exaurimento da matéria:

“A MATERIALIDADE dos delitos está comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 89318926), termo de exibição e apreensão (ID 89318933), boletim de ocorrência (ID 89318927), relatório de busca e apreensão (ID 89318930), termos de depoimento (IDs 89318932 e 89318934), termo de declaração (ID 89318935), laudo pericial preliminar (ID 89320399), laudo pericial definitivo (ID 104062305), laudo pericial da arma de fogo e munições (ID 89320404) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada aos delitos em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi autor dos crimes apurados.

Vejamos.

O investigador Neizimar Magalhães de Souza afirmou, em Juízo, que,
havia informações de que o acusado era investigado por fornecer ilegalmente armas de fogo e praticar o comércio de entorpecentes na região em que morava
.
Relatou que houve o monitoramento do acusado, de modo que identificaram o imóvel onde o entorpecente possivelmente estaria escondido
.
Narrou que, de posse de mandado de busca e apreensão, o depoente e outros agentes se deslocaram para a residência do réu e, no local, foram apreendidas uma arma de fogo de calibre .38, que se encontrava escondida dentro de um sofá, 06 munições de mesmo calibre, 06 porções de maconha escondidas em cima da casa e dentro do trilho da janela e uma certa quantidade de dinheiro em diferentes locais da residência
.
Argumentou que o modus operandi do acusado era similar ao modus operandi de outros traficantes que estavam sendo monitorados pela polícia, citando como exemplo a forma de embalar a droga, a quantidade embalada e padronização da quantidade, destacando também que foram feitas denúncias da prática criminosa perpetrada pelo réu
.

Por sua vez, o investigador Hebert Luiz Rosa de Rezende afirmou, em Juízo, que, receberam uma denúncia em relação ao acusado, conhecido como “Coroa” ou “Ceará”, informando que este utilizava sua residência para guardar armas de fogo e entorpecentes.
Relatou que foi procedido o monitoramento do local, ficando constatado movimento característico da prática criminosa
. Afirmou que, na posse de mandado de busca e apreensão, deslocou-se para a residência do réu e, no local, o acusado negou possuir qualquer objeto ilegal. Afirmou que, na residência do réu, foram encontrados um revólver de calibre .38, 09 munições, estando 06 seis dessas munições na arma de fogo e as outras 03 dentro do sofá
e 06 porções de entorpecentes. Salientou que algumas das porções encontradas estavam embaladas e padronizadas, como geralmente se procede para o comércio de substâncias desse tipo
. Registrou também que não foi encontrado nenhum petrecho que indicasse que o acusado faria o consumo dos entorpecentes encontrados.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado.

A propósito, é a jurisprudência:

“TJDFT – TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMARIEDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. PENA PECUNIÁRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Os depoimentos dos policiais que, de forma clara e uníssona, apreendem a droga após o recebimento de denúncia anônima a respeito de suposta traficância, podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. [...] VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.749095, 20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152).

Nesse sentido, ainda, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT, o qual prevê: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A testemunha Karla Fernanda Nunes da Luz, em Juízo, declarou que, no dia dos fatos, na residência do acusado, os policiais localizaram uma porção de maconha. Afirmou que na Delegacia foi ameaçada para incriminar o acusado, mas não sabe informar o nome do agente policial que a teria ameaçado. Alegou que não sabe se o acusado vendia entorpecentes e que acredita que o acusado é usuário de entorpecentes, como a depoente.

Na oportunidade do interrogatório judicial, o acusado negou a prática criminosa em relação ao crime de tráfico de drogas e confessou a prática do delito de posse de arma de fogo. Afirmou que foram encontradas a arma de fogo e porções de entorpecentes em sua residência. Alegou que a arma de fogo não possuía registro e era para sua defesa pessoal e as porções de maconha para o seu próprio uso. Relatou que pagou R$ 40,00 (quarenta reais) em porções de drogas, sendo que uma parte consumiu e a outra foi apreendida pela polícia no dia dos fatos.

Pois bem.

Nota-se, à luz das provas colhidas e acima esmiuçadas, que os depoimentos das testemunhas inquiridas foram convergentes quanto ao modus operandi dos delitos, com indicação do denunciado como autor dos crimes descritos na peça acusatória, o que restou evidente, não havendo dúvidas quanto à autoria delitiva, nos exatos moldes aludidos pelo Parquet na denúncia.

Registre-se que as declarações prestadas pelos policiais, tanto no inquérito policial como em Juízo, foram firmes e coerentes, bem como não existem indícios ou motivos para presumir a má-fé ou injusta incriminação em seus depoimentos, de modo que há que se considerá-los como suficientes para embasar o decreto condenatório, já que suas declarações corroboram as demais provas carreadas nos autos.

Nesse sentido, destaco que foram realizadas apreensões de 06 porções de maconha (apresentando massa de 86,43g), embaladas de forma padronizada, 02 recipientes de plástico com resquícios de maconha, muito possivelmente utilizados na preparação do entorpecente para a sua comercialização
.

Além disso, foram apreendidos 01 revólver de calibre .38 e 09 munições de calibre .38 em poder do acusado.

Ressalto que o laudo pericial criminal acostado aos autos atestou a eficiência da arma de fogo e munições apreendidas. Conforme o referido laudo, a arma e munições são de uso permitido, sendo todos eficientes. Registro também que o laudo pericial definitivo do entorpecente apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA) nos entorpecentes apreendidos.

Em relação ao delito de tráfico, em que pese a negativa de autoria do acusado, é notório que as alegações do réu não foram suficientes para eximi-lo da prática do referido crime diante do quadro probatório produzido,
notadamente diante das diligências e vigilâncias empreendidas pelos investigadores no local dos fatos, além das denúncias que os agentes receberam em desfavor do acusado. Não pode ser olvidado que, a par das declarações policiais evidenciando a traficância diante da investigada conduta do réu e forma da embalagem do entorpecente, tal prática encontra reforço à luz da quantidade de droga apreendida, 86 gramas, quantum superior ao comumente portado por um usuário de maconha
.

Sendo assim, as provas são firmes e suficientes para condenar o acusado por tráfico, eis que evidente que o material apreendido destinava-se à ilícita comercialização, não somente em razão de sua razoável quantidade e modo de acondicionamento, mas também à luz dos demais elementos encontrados e circunstâncias que nortearam a prisão do acusado.

Registre-se, de outro lado, que a mera condição de usuário não é obstáculo ao reconhecimento da figura criminosa de maior gravidade, notadamente porque tais pessoas corriqueiramente comercializam drogas para a manutenção do vício.

Nesse sentido, colha-se o Enunciado 03 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”.

Como visto, o juiz da causa esgotou todo o conjunto probatório, não deixando qualquer dúvida da traficância exercida pelo apelante.

Assim sendo, a autoria delitiva atribuída ao réu está consubstanciada nas declarações judiciais dos investigadores de polícia Neizimar Magalhães de Souza e Hebert Luiz Rosa de Rezende, os quais narraram de forma uníssona as circunstâncias da diligência realizada na residência do apelante, comprovando a apreensão do entorpecente com ele.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Neste ponto, não há qualquer indício de que os policiais tenham agido com a finalidade de prejudicar o apelante, notadamente porque suas narrativas estão em perfeita harmonia.

Note-se ainda que a prisão do réu não decorreu de abordagem de rotina e de forma ocasional, mas precedida de denúncias específicas de moradores da região sobre a traficância praticada por ele em sua residência e de investigações/monitorações preexistentes, o que motivou o deferimento do pedido de busca e apreensão, resultando na apreensão de entorpecentes em poder dele, configurando, assim, indicativos concretos do cometimento do tráfico de drogas.

Ademais, como informado pelo investigador Neizimar, o recorrente já era conhecido da Polícia Civil pela prática da mercancia, inclusive com boletins de ocorrência pela prática do crime de tráfico de drogas dos anos de 2015, 2018 e 2020, conforme constou no Relatório de Busca e Apreensão n. 2022.13.34284 (id. 170558017).

A propósito, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, verifico que a apelante possui outra condenação provisória [por fatos anteriores ao presente caso] também pela prática do crime de tráfico de drogas [autos n. 0011680-40.2019.8.11.0064].

Nesse contexto, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão das drogas, aliado aos demais critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, em especial as declarações dos investigadores de polícia,

dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia
, razão pela qual não há se falar em desclassificação e, muito menos, em absolvição, conforme pretendido pela defesa.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal da apelante, outro caminho não há senão condená-la pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“É insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para o delito de uso (art. 28 da Lei n.º 11.343/06), se as provas amealhadas aos autos – a exemplo das circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente [fracionado em porções], e dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido –, revelam a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça”
(N.U 1014383-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

“Quando o plexo probatório vem a fundear, estreme de dúvidas, a mercancia da peste, máxime à luz das circunstâncias da prisão em flagrante, dos entorpecentes apreendidos e dos relatos testemunhais substantivos, ilegítimo se revela o rogo pela absolvição da acusada quanto ao crime de tráfico de drogas. A teor dos parâmetros insculpidos no art. 28, §2º da Lei nº 11.343/2006, não há falar-se em desclassificação do delito de tráfico para porte de entorpecentes para consumo próprio quando a quantidade de entorpecente, as circunstâncias pessoais e as circunstâncias da prisão em flagrante desnudam, a todas as luzes, a prática da traficância”
(N.U 0012700-37.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

Quanto ao pleito de reanálise da pena-base, depreende-se que o juízo
a quo
reputou desfavorável apenas a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
do réu, a qual deve ser mantida inalterada, já que o
magistrado foi claro ao destacar
que,
“diante das condenações criminais existentes em desfavor do acusado, transitadas em julgado, encartadas nos autos do executivo de pena n. 0001183-69.2016.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação”.

Assim, preservo a reprimenda basilar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

No que tange à segunda fase, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, resultando na pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há falar em reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o recorrente não preenche o requisito da primariedade (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

Por fim, diante do concurso material de crimes, somo a reprimenda relativa ao delito de tráfico de drogas com a do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa], resultando na pena definitiva de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no
regime fechado
, e
1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Lado outro, no que tange à pena pecuniária, o juízo
a quo
fixou os dias-multa – 510 (quinhentos e dez) – em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Neste viés, a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Nesse sentido:

“A pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).”
(N.U 0031518-69.2018.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/10/2020).

Por fim, também não merece acolhimento o pedido de
concessão da justiça gratuita, aventado pela defesa de José Ramos.

O apelante se fez representado, desde os primórdios da ação penal por advogado particular [
30-6-2022
], inclusive o acompanhou em seu interrogatório na delegacia (id. 170558027).

Depois, a despeito dos alaridos recursais quanto à sua hipossuficiência, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais depende de apreciação do pedido pelo juízo da execução.

Nessa toada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...] A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado [...]”
(N.U 0002860-71.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021).

“APELAÇÃO – SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS (ART. 314 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRETENDIDA ISENÇÃO PAGAMENTO CUSTAS E CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - DISCUSSÃO CABÍVEL AO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA [...] se o sentenciado não comprovou a hipossuficiência alegada, ao revés, esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução criminal e na fase recursal, mostra-se incabível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, devendo eventual pedido de suspensão ou isenção do pagamento ser dirigido ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais”
(N.U 0004011-17.2010.8.11.0042, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023